Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. FRAUDE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO FIDUCIÁRIO. PARTE DIVERSA DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AUTONÔMA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de nulidade de ato administrativo de transferência de veículo de propriedade da autora a terceiro mediante fraude.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que transferiu a propriedade do veículo e determinar ao Detran que o registre em nome da autora. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados, sob o fundamento de que a Vara da Fazenda Pública é incompetente para apreciar questões decorrentes de contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira, estranha à demanda, art. 26 da Lei no 11.697/2008.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o Juízo Fazendário onde tramitou a ação possui competência para determinar a expedição de ofício à instituição financeira para efetuar a baixa da restrição de alienação fiduciária incidente sobre o veículo.
III – Razões de decidir
4. A baixa da restrição de alienação fiduciária não constitui obrigação acessória do ato que declarou a nulidade da transferência de propriedade do veículo perante o Detran/DF, e a Vara da Fazenda Pública não detém competência para apreciar pretensão decorrente de contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco do Brasil S/A, observada a previsão do art. 26 da Lei no 11.697/2008. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.